Tribunal: STF
Processo: Rcl 65268
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hugo Pereira do Canto Junior alega terem a Comissão Processante da Câmara Municipal de Seropédica e o seu Presidente transgredido o verbete vinculante n. 46 da Súmula, que possui o seguinte teor: 



    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.



    O reclamante, vereador do Município de Seropédica, alega ter sido oferecida em seu desfavor denúncia, de autoria de vereador da mesma casa legislativa, para cassação de seu mandato eletivo. Relata estar a peça acusatória fundada na suposta prática de atos de improbidade administrativa e de crimes comuns, cujo julgamento compete, com exclusividade, ao Poder Judiciário.



    Sustenta ter o órgão local inovado em matéria de definição de crimes de responsabilidade, o que contraria o enunciado sumular me tela.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato impugnado, com a determinação de arquivamento do processo administrativo por crime de responsabilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A tese autoral de transgressão ao verbete vinculante n. 46 funda-se na suposta invasão, pela Câmara Municipal de Seropédica, da competência legislativa reservada à União para dispor sobre condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade.



    A imputação, conforme extrai-se dos autos, refere-se à prática de atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da Administração Pública, bem como ao cometimento dos crimes de peculato (art. 321 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e inserção de dados falsos em sistema de informações ou modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações (arts. 313-A e 313-B do CP).



    As práticas delitivas atribuídas ao reclamante encontram clara correspondência, em tese, com as condutas qualificadas pelo Decreto-Lei nº 201/67 como infrações político-administrativas, as quais, se comprovadas, ensejam a cassação do mandato do vereador. Reproduzo o dispositivo pertinente:



    Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:



    I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;



    II - Fixar residência fora do Município;



    III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.



    Não se verificam, portanto, quaisquer elemento a apontar usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre a matéria, uma vez observada a disciplina federal sobre a temática, plasmada no Decreto-Lei nº 201/67.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente